Tribunal: TJES
Processo: 5005484-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005484-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JOSE SOARES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005484-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSÉ SOARES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, haja vista estar inconformado com a r. decisão apontada no ID nº 1710020, por meio da qual a MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, ao analisar a impugnação apresentada pelo Recorrente, homologou os cálculos periciais elaborados pela Contadoria, os quais perfazem o montante de R$ 94.365,95 (noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
não devem prosperar os cálculos da Contadoria do Juízo;
(ii)
o termo inicial empregado para o cômputo do auxílio-acidente
NB 183.340.929-6
estaria equivocado;
(iii)
e,

finalmente, também houvera
equívoco por não ter sido aplicada a Lei nº 11.960/09 para os critérios de juros e correção monetária
.

Pois bem. De um exame detido da parte dispositiva da r. sentença proferida, observa-se que o comando sentencial enunciara o seguinte,
“in verbis”
:

“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a:

1- afastar o autor do trabalho em gozo de auxílio doença acidentário, a partir da intimação desta sentença, bem como a continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional;

2- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB 529.574.384-1, a partir da data da sua cessação, ou seja, 29/05/2009, devendo o seu pagamento se estender até 04/01/2011, dia imediatamente anterior ao que o autor retornou às suas atividades laborativas;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelos índices
do INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91) e os juros a teor da Lei Federal 11.960/09
, de forma simples, devidos a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

3- proceder a reabilitação profissional com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional com respectiva certificação;

5- pagar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Na ótica do Agravante, os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo estariam equivocados, pelas seguintes razões:

“
O equívoco deve-se à utilização de DIB do auxílio-acidente NB 183.340.929-6 em 05/01/2011 em descompasso ao que consta no título executivo judicial, bem como por não ter aplicado a Lei nº 11.960/09 para os critérios de juros e correção monetária e ainda houve majoração indevida dos valores devidos pelo NB 94.

Como exposto às fls. 252/253 do processo originário, o título executivo judicial limita a condenação de pagar o auxílio-acidente mensal a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional com respectiva certificação, o que ocorreu apenas em 09/12/2015.

Ora, a condenação é estabelecida no dispositivo da sentença. Se não houve recurso pela parte interessada, nem mesmo embargos de declaração para aclarar o julgado da forma que entende ser favorável, não pode ser admitido que haja reabertura da discussão na fase de execução, sob pena de violar o princípio do devido processo legal e seus principais corolários, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

Desse modo, não há que se falar em pagamento de auxílio-acidente antes da referida data. Além disso, houve equívoco por não ter sido aplicada a Lei nº 11.960/09 para os critérios de juros e correção monetária e ainda houve majoração indevida dos valores devidos pelo NB 94.”

Como é cediço, o
auxílio-doença acidentário
deve ser pago até a conclusão do procedimento
de reabilitação profissional ou até o abandono ou desistência, pelo Autor, de submissão à reabilitação, quando, então, o benefício será convertido em
auxílio-acidente
(
Lei n. 8.213/91
, art. 86). Acerca do assunto, é clara a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO. ACIDENTE. LESÕES CONSOLIDADAS. IMPOSSIBILIDADE DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO. 1. O segurado possui direito a receber o auxílio-doença acidentário se, no laudo pericial, há reconhecimento do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e as lesões por ele sofridas e se há limitação permanente para o desempenho dessa atividade. 2.
O auxílio-doença acidentário deve ser pago até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional ou até o abandono ou desistência, pelo autor, de submissão à reabilitação, quando, então, o benefício será convertido em auxílio-acidente (
Lei n. 8.213/91
, art. 86).

[...]. Deu-se provimento parcial ao reexame necessário e ao apelo do INSS.”
(TJDF; Rec 2012.01.1.001787-2; Ac. 852.935; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; DJDFTE 12/03/2015).

Embora o item “4” da sentença tenha enunciado que o pagamento do auxílio-acidente mensal (NB nº

183.340.929-6)

ocorreria a
partir da conclusão do processo de reabilitação profissional com respectiva certificação – evento ocorrido, segundo o Agravante, em
09/12/2015
–, é possível perceber que a planilha elaborada pela Contadoria do Juízo empregara como termo
“a quo”
uma data muito anterior (
05/01/2011)
, havendo razões para crer, portanto, que possivelmente existe um excesso quantitativo no montante homologado pelo Juízo originário.

Ora,
“o erro de cálculo, caracterizado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos, não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício, conforme o disposto no art. 463, I, do Código de Processo Civil”
(REsp 1176216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 17/11/2010).

Quanto ao
s juros de mora e o
índice
de
correção monetária, verifica-se que o v. Acórdão acostado
n
o
s
Id
s
. 1709999
e 1710002 a
lterou a sentença para fixá-lo com base no INPC, na forma do art. 41-A, da Lei n. 8.213/91,
até 29/06/2009
, data da vigência da Lei nº 11.960/2009,
a partir de
quando
passou a
ser aplicada a TR (Taxa Referencial),
parâmetros estes que foram devidamente observados nos cálculos homologados elaborados pela contadoria do Juízo (Id. 1710020)
.

Diante desse cenário, há razões para vislumbrar um possível excesso no valor homologado, a revelar, portanto,
a necessidade de que os cálculos sejam ajustados pela i. contadoria do Juízo.

Sendo assim, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
determinar que a i. contadoria do Juízo
observe nos cálculos
objeto do cumprimento de sentença que o pagamento do auxílio-acidente mensal tem como termo
a quo
a conclusão do processo de reabilitação profissional com respectiva certificação
ou até o abandono/desistência
, o que ocorreu apenas em 09/12/2015
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. ALTERAÇÃO DO TERMO
A QUO
DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como é cediço, o auxílio-doença acidentário deve ser pago até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional ou até o abandono ou desistência, pelo Autor, de submissão à reabilitação, quando, então, o benefício será convertido em auxílio-acidente (Lei n. 8.213/91, art. 86).

2.
Embora o item “4” da sentença tenha enunciado que o pagamento do auxílio-acidente mensal (NB nº
183.340.929-6)

ocorreria a
partir da conclusão do processo de reabilitação profissional com respectiva certificação – evento ocorrido, segundo o Agravante, em
09/12/2015
–, é possível perceber que a planilha elaborada pela Contadoria do Juízo empregara como termo
“a quo”
uma data muito anterior (
05/01/2011)
, havendo razões para crer, portanto, que possivelmente existe um excesso quantitativo no montante homologado pelo Juízo originário.

3.

Quanto ao
s juros de mora e o
índice
de
correção monetária, verifica-se que o v.
a
córdão
a
lterou a sentença para fixá-lo com base no INPC, na forma do art. 41-A, da Lei n. 8.213/91,
até 29/06/2009
, data da vigência da Lei nº 11.960/2009,
a partir de
quando
passou a
ser aplicada a TR (Taxa Referencial),
parâmetros estes que foram devidamente observados nos cálculos homologados elaborados pela contadoria do Juízo
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.